Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-38.2018.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000020-38.2018.8.05.0023 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEBORA LOPES DOS SANTOS Advogado(s): JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Cumprimento de sentença. Multa cominatória (astreintes) fixada contra a autoridade coatora. Descumprimento de ordem judicial. Cumprimento tardio da obrigação de fazer. Subsistência da multa pelo período de mora. Extinção indevida da execução. Prosseguimento apenas em face do agente responsável. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela impetrante contra sentença que, nos autos de mandado de segurança em que fora determinada sua nomeação e posse em cargo público, extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ante o cumprimento da obrigação principal, afastando a execução de multa diária fixada pessoalmente contra a autoridade coatora em razão do atraso no atendimento da ordem judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a multa diária fixada pessoalmente contra a autoridade coatora é exigível mesmo após o cumprimento tardio da obrigação de fazer; e (ii) definir se é possível a extinção da execução quando o pedido executivo se dirige exclusivamente ao agente público responsável pelo descumprimento, e não ao sucessor ou ao ente público. III. Razões de decidir 3. As astreintes, previstas no art. 537 do CPC, possuem natureza coercitiva e visam compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo devidas relativamente ao período de inadimplemento. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de multa diária à Fazenda Pública e, excepcionalmente, de forma pessoal à autoridade coatora, quando caracterizada resistência injustificada ao cumprimento da decisão. 5. O adimplemento tardio da obrigação principal não afasta a exigibilidade da multa já consolidada, sob pena de esvaziamento da eficácia do provimento jurisdicional. 6. Inexistindo redirecionamento da execução ao sucessor, mas apenas ao ex-gestor responsável pelo descumprimento, mostra-se indevida a extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução das astreintes exclusivamente em face da autoridade coatora, com regular liquidação do débito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 537, 924, II, 925 e 1.012, § 1º, III; Lei nº 12.016/2009, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 53.531/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1.205.946/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.04.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.